Tribunal: TCU
Processo: 045.018/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em que foi arrolado inicialmente como responsável o Sr. Samuel Vilar de Alencar Araripe, Prefeito Municipal de Crato/CE na gestão 2009-2012, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquele Município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em que foi arrolado inicialmente como responsável o Sr. Samuel Vilar de Alencar Araripe, Prefeito Municipal de Crato/CE na gestão 2009-2012, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquele Município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. excluir o Sr. Samuel Vilar de Alencar Araripe da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Valentim Dantas e da empresa Podium Empreendimentos Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Valentim Dantas e da empresa Podium Empreendimentos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenandoos solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2012 17.080,59 3/5/2012 115.556,80 2/7/2012 80.000,00 1/10/2012 22.199,28 3/12/2012 51.707,90 26/12/2012 74.124,20 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. José Valentim Dantas e à empresa Podium Empreendimentos Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 74.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. José Valentim Dantas, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove, perante este Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do valor atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.